Tribunal: TCU
Processo: 009.542/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 657/2016-Plenário, objetivando dar prosseguimento à apuração de irregularidades na contratação, pelo CREA/ES, de serviço de gestão integrada com fornecimento de mão de obra especializada e aluguel de veículos, em 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 657/2016-TCU-Plenário , objetivando dar prosseguimento à apuração das irregularidades identificadas na Concorrência 07/2010 e no Contrato 13/2010, dela derivado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Lúcio José Hemerly e Aluyr Carlos Zon Júnior; 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Aloísio Lobo da Silva e Mauro Santos de Oliveira, das Sras. Marta Pasolini Tovar e Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, bem como da empresa Fibra Negócios e Serviços Ltda.; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Flávio Lobato La Rocca e Luis Fernando Fiorotti Mathias e da Sra. Maria Anália Felipe; 9.4. condenar os responsáveis relacionados nos subitens 9.1. e 9.2, solidariamente, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Crea/ES, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Sr. Lúcio José Hemerly, Sr. Aloísio Lobo da Silva e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 05/10/2010 20.385,50 05/11/2010 20.385,50 06/12/2010 20.385,50 05/01/2011 20.385,50 03/03/2011 20.385,50 04/04/2011 20.385,50 05/05/2011 20.385,50 03/06/2011 9.4.2. Aloísio Lobo da Silva, Marta Pasolini Tovar e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 02/09/2010 9.4.3. Aluyr Carlos Zon Júnior e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 05/10/2011 9.4.4. Lúcio José Hemerly, Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 07/02/2011 9.4.5. Sr. Lúcio José Hemerly e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 05/07/2011 20.385,50 04/11/2011 9.4.6. Sr. Lúcio José Hemerly, Mauro Santos de Oliveira e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 05/12/2011 9.4.7. Sra. Marta Pasolini Tovar e Fibra Negócios e Serviços Ltda. Valor (R$) Data 20.385,50 05/08/2011 20.385,50 06/09/2011 9.5. aplicar as multas a seguir indicadas, individualmente, com base nos fundamentos legais consignados nos subitens abaixo, aos responsáveis relacionados, nos seguintes valores, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das mencionadas importâncias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992: Responsável Valor da Multa (R$) Aloísio Lobo da Silva 36.000,00 Aluyr Carlos Zon Junior 4.000,00 Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha 4.000,00 Lúcio José Hemerly 48.000,00 Marta Pasolini Tovar 12.000,00 Mauro Santos de Oliveira 4.000,00 empresa Fibra Negócios e Serviços Ltda. 64.000,00 9.5.2. multa prevista no inciso I do art. 58, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do RI/TCU: Responsável Valor da Multa (R$) Luis Fernando Fiorotti Mathias 9.000,00 Aluyr Carlos Zon Júnior 7.000,00 Flávio Lobato La Rocca 4.000,00 Lúcio José Hemerly 13.000,00 Maria Anália Felipe 4.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens anteriores em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU.